Tribunal: TJSP
Processo: 1004967-56.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Ilegalidade de cláusulas tratadas de modo genérico e sequer especificadas - Limitou-se o autor a invocar argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC - Apelação não conhecida.